Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010064-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ADRIANA FRANCA REIS - CPF: 009.614.531-50 (AGRAVADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que consta dos autos, a inscrição do nome da agravada no rol de inadimplentes deriva de débito já quitado perante a instituição financeira agravante, conforme sentença proferida nos autos de n. 1008776-86.2021.8.11.0055, o que causa efetivo prejuízo na esfera patrimonial da recorrida.

III – O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais) e limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer de n. 1008503-73.2022.8.11.0055, ajuizada por
ADRIANA FRANCA REIS
, concedeu a tutela de urgência e determinou que o agravante retire imediatamente o protesto e as restrições lançadas em nome da autora, ora agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada, além de incabível, foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Afirma que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por tal razão, deve ser ampliado.

Pondera que a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir o recebimento do crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 130434182).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

133048662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou que o agravante retire imediatamente o protesto e as restrições lançadas em nome da autora, ora agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida a autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, a inscrição do nome da agravada no rol de inadimplentes deriva de débito já quitado perante a instituição financeira agravante, conforme sentença proferida nos autos de n. 1008776-86.2021.8.11.0055, o que causa efetivo prejuízo na esfera patrimonial da recorrida.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais) e limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

De outra feita, o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pelo banco agravante, diante das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022